Tribunal: TJMT
Processo: 1022928-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022928-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Recuperação extrajudicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), EDIO PASOLINI - CPF: 196.238.360-15 (AGRAVANTE), JOAO LUIZ BASSO - CPF: 503.057.191-49 (AGRAVADO), ROSANGELA TERESINHA BASSO - CPF: 655.683.111-53 (AGRAVADO), RODRIGO VECHIATO DA SILVEIRA - CPF: 286.626.978-01 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR - CPF: 046.602.321-90 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), EDNELSON LEME DE ALMEIDA - CPF: 017.625.541-94 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON SOARES DA SILVA - CPF: 819.464.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM BUENO RUFATTO - CPF: 754.537.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022928-13.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SOBERANIA – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – CLASSE GARANTIA REAL - SUBCLASSES – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – NÃO VERIFICADO – ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.101/2005 DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de ilegalidade na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022928-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: EDIO PASOLINI

AGRAVADO: JOAO LUIZ BASSO, ROSANGELA TERESINHA BASSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Edio Pasolini
, de decisão que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação judicial apresentado por
João Luiz Basso e Rosangela Teresinha Basso
.

Explica que os agravados ingressaram com Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 02/10/2020. Complementa que o plano foi aprovado pela maioria dos credores em Assembleia realizada em 20/08/2021, após apresentação de novo plano.

Diz que apresentou impugnação ao novo plano recuperacional, em particular, aduziu a intempestividade da juntada do modificativo; a nulidade da criação de uma subclasse de credores de Garantias Reais, com nítido propósito de privilegiar um credor em face dos outros e, a nulidade da extinção da responsabilidade patrimonial dos devedores solidários, coobrigados, avalistas, fiadores e também a supressão das garantias reais e fidejussórias.

Assevera que o plano é nulo ao criar tratamento diferenciado de credores da mesma classe. Aduz que ao criar uma subclasse dentro dos credores da classe de garantia real, acabou por beneficiar o credor Sicredi Ouro Verde MT, com extrema vantagem em relação a todos os demais credores da mesma classe.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão concessiva da recuperação judicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso para que seja afastada a homologação do plano de recuperação judicial e a consequente concessão da recuperação judicial em razão da ilegalidade da diferenciação de tratamento entre credores da mesma classe.

Efeito suspensivo indeferido (id 113927983).

Contraminuta (id 117947482).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022928-13.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que homologou o plano de recuperação judicial promovido por João Luiz Basso e Rosângela Teresinha Basso.

Consta que o agravante, Edio Pasolini, é credor dos recuperandos, ora agravados, no valor de R$ 7.646.427,54, na classe garantia real e na Assembleia Geral de Credores, realizada em 20/08/2021, votaram contra a aprovação do plano de recuperação judicial.

Na hipótese, a proposta de pagamento para a classe com garantia real constante no PRJ apresentada foi a seguinte:

GARANTIA REAL, a fim de que seja possível formar capital de giro e ainda o dimensionamento em fluxo de caixa exequível, propõe-se deságio de 80% (oitenta por cento) sobre o valor do crédito, acompanhado de carência de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de publicação da decisão de homologação do plano de recuperação, sendo que após o prazo de carência, o pagamento se dará em 10 (dez) parcelas anuais (dado a sazonalidade da dívida) mediante a remuneração de capital de 0,5% (meio por cento) ao ano de juros corrigidos pelo INPC após o início da primeira parcela, tendo consignado que a subclasse segue os termos do anteriormente lido no início da Assembleia.

Contudo, quando da abertura do conclave, o representante dos recuperandos, Dr. Pedro Reis, informou que nova alteração fora realizada, em razão das negociações entabuladas, sendo o PRJ consolidado protocolado nos autos do processo naquela data. Esclareceu que a modificação se deu tão somente na classe garantia real, na qual foi adicionada uma subclasse de credores financeiros-estratégico, como segue:

GARANTIA REAL Subclasse Dos Credores Financeiros-Estratégicos
(Instituições Financeiras Bancárias E Cooperativas De Crédito) Nesta subclasse enquadram-se os credores financeiros-estratégicos que tenham mantido, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, a movimentação da conta corrente com os devedores, com ou sem limite de crédito. Tem-se como credor financeiro, as instituições financeiras ou cooperativas presentes na lista de credores da presente recuperação judicial. Tal proposta é estendida a todos aqueles que se fizerem presentes à Assembleia Geral de Credores, se enquadrarem nas condições assinaladas, pertencerem à Classe Garantia Real e necessariamente, votarem pela aprovação do Plano de Recuperação Judicial. Para a mencionada subclasse o pagamento se dará da seguinte forma: Sobre o valor constante da relação de credores ou quadro geral de credores, na Classe Garantia Real, será aplicado deságio de 30% (trinta por cento), sendo que o saldo remanescente, ou seja, 70% (setenta por cento) do crédito arrolado deverá ser pago da seguinte forma: a) 40% (quarenta por cento) do valor novado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data da publicação da decisão que conceder a recuperação judicial; b) 60% (sessenta por cento) do valor novado, pagos em 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira parcela no dia 30.03.2022 e as demais no mesmo dia e mês doa anos subsequentes, sem a incidência de juros e correção ao crédito em questão; c) Ficam mantidas integralmente as garantias reais e fidejussórias constituídas, até integral e pontual liquidação do Plano de Recuperação Judicial. d) Não incidência de juros e correção na forma de pagamento.

De acordo com a Ata da Assembleia Geral de Credores, tão somente a representante do Sicredi Ouro Verde MT manifestou interesse de aderir à proposta da subclasse apresentada para a classe garantia real.

Ainda, nos termos da Ata, o plano de recuperação judicial, acrescido das modificações, foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores, por todas as classes de credores, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/2005.

Consta, ainda, a aprovação por maioria simples dos credores titulares de créditos com garantia real, no percentual de 66,67% e 90,91% da classe quirografária. Por sua vez, houve aprovação do plano por mais da metade do valor total dos créditos presentes, em relação às referidas classes, no percentual de 54,01% (garantia real) e 68,46% (quirografário), nos termos do art. 45, § 1o, da Lei 11.101/2005.

Quanto aos credores trabalhistas e microempresa ou empresas de pequeno porte, a maioria presente votou pela aprovação da recuperação judicial, sendo 66,67 % e 100% em cada uma das classes respectivamente, atendido ao disposto no art. 45, § 2o da Lei 11.101/2005.

Em particular, em relação aos credores da classe garantia real, verifica-se que além do ora agravante, outros dois fazem parte da categoria: Sicredi Ouro Verde MT, com crédito no valor de R$ 4.645.000,00, que aderiu a subclasse, e Amerra-Leaf Agro Recovery, com crédito de R$ 4.348.367,28.

Assim, a classe garantia real obteve 2 (dois) votos por cabeça, o que representa o percentual de 66,67%, bem como obteve o total de votos por créditos de R$ 8.993.367,28, o que representa o percentual de 54,05%.

Assim exposto, a controvérsia está em saber se a hipótese demanda exercer o controle de legalidade em relação aos termos do plano de recuperação judicial, em particular, quanto à criação de subclasse dentro da classe garantia real.

De acordo com o agravante, os recuperandos, ora agravados, protocolaram, duas horas antes da continuidade da Assembleia Geral de Credores, ocorrida no dia 20/08/2021, um modificativo ao plano de recuperação judicial, no qual se criou uma subclasse dentro da classe de garantia real, que teria beneficiado somente o credor Sicredi Ouro Verde MT, com extrema vantagem em relação a todos os demais credores da mesma classe.

Pois bem. De plano, necessário assinalar que se afigura absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se a análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova o controle da legalidade do plano de recuperação judicial que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores.

Aliás, sobre o tema, o STJ entende que:

“A atribuição de cada qual não se confunde. À assembleia geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. E. sob o viés da liberdade contratual (regrada ou mitigada) que norteia as negociações destinadas a equilibrar os interesses das partes envolvidas, credores e devedora sopesarão os sacrifícios que, em maior ou menor extensão, estariam dispostos a suportar, para, ao final, de um lado, minorar seus prejuízos, e, de outro, soerguer a empresa em crise.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes.”
(REsp 1649774)

Assim entendido, não comporta censura a criação de subclasses de credores colaboradores, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao soerguimento da recuperanda.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM DIVISÃO EM SUBCLASSES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU QUE A DIVISÃO EM SUBCONJUNTOS ATENDEU A CRITÉRIOS OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAR ESSA CONCLUSÃO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TRIBUNAL A QUO TAMBÉM DESTACOU QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO CONTÉM NULIDADES E ATENDE À VONTADE DE GRANDE PARTE DOS CREDORES. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A necessidade de impugnação específica - prevista no art. 932, III, do CPC/2015 e Súmula 182/STJ - não se aplica ao fundamento relativo à violação de norma constitucional, pois se trata de matéria a ser apreciada no recurso extraordinário. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada, passando-se a novo exame do recurso.

2. "
A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos,
ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem em verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários" (REsp 1.700.487/MT, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/04/2019, DJe de 26/04/2019).

3. O eg. Tribunal estadual, mediante análise soberana das provas existentes nos autos, concluiu que o plano de recuperação judicial foi devidamente aprovado e atende às peculiaridades dos créditos a ele submetidos. A pretensão de alterar esse entendimento demandaria revolvimento fático e probatório dos autos e das cláusulas contratuais, providência incompatível com o recurso especial, a teor das Súmulas 5 e 7/STJ.

4. A incidência da Súmula 7/STJ impede também o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1510244/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 03/02/2020)

Sobre o tema, esta c. Câmara deliberou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE –
SUBCLASSES – POSSIBILIDADE
– TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores.
(N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

Do mesmo modo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO E CONCEDEU A RECUPERAÇÃO À AGRAVADA, MAS CONSIDEROU SEM VALIDADE AS MODIFICAÇÕES DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AOS CREDORES DA ENERGISA - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO QUE NÃO AVANÇA SOBRE A VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA - TRATAMENTO DIFERENCIADO DE CREDORES DA MESMA CLASSE - ART. 67, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a homologação do plano de recuperação judicial, cabe ao Judiciário aferir sobre a regularidade do processo decisório da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e foram atendidos os requisitos legais necessários para tanto, levando-se em consideração ainda a viabilidade econômica da empresa cumprir o plano ajustado, ou mesmo se há imposição de sacrifício maior aos credores, para só então proferir decisão concedendo ou não a recuperação judicial à empresa agravada, pressupostos estes que, a meu ver, foram integralmente observados no caso dos autos.

No caso dos autos, no plano originalmente proposto pela agravada havia a previsão de pagamento do crédito do agravante de R$ 18.709,31, com deságio de 60 %, em 120 meses, entretanto, utilizando de uma faculdade legal, prevista no art. 56, §3o da lei 11.101/05, o agravante propôs que o pagamento do crédito fosse realizado sem deságio, carência de 12 (doze) meses, a contar da publicação da decisão que homologar o plano e parcelamento em 120 (cento e vinte) vezes, com o que a agravada apresentou sua anuência, alterando assim o plano proposto nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes pela possibilidade de criação de “subclasses” de credores dentro de uma mesma classe no plano de recuperação judicial.

Recentemente, a Lei no. 11.101/05 sofreu alteração na redação de seu art. 67, parágrafo único, com a promulgação da Lei no. 14.112/2020, a fim de possibilitar expressamente o tratamento diferenciado de credores da mesma classe, como já vinha reconhecendo o STJ.

Consoante o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, “a r. decisão objurgada deve ser reformada, uma vez que a proposta de recuperação apresentada pelo devedor deve ser aprovada, houve concordância expressa do devedor para a alteração proposta pela Energisa, além do mais, não houve diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes, o que me leva crer que, por lei e vontade da maioria dos credores a forma e pagamento ajusta entre credor e devedor deve ser mantida”.

(TJMT - N.U 1010565-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Ademais, a possibilidade de tratamento benéfico a credor estratégico encontra amparo no art. 67, parágrafo único da Lei 11.101/2005, que dispõe sobre a possibilidade de tratamento diferenciado aos credores de bens e serviços que continuem com a relação comercial junto à devedora após o pedido de recuperação judicial. Veja-se:

Art. 67. (...)

Parágrafo único. O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.
(Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)

Nesse sentido:

Agravo de Instrumento – Recuperação judicial – Decisão que homologou o plano de recuperação judicial da agravada, por aplicação do cram down (art. 58, § 1°, da Lei n. 11.101/05), com ressalvas – Inconformismo de credora – Não acolhimento – Aprovação do plano de recuperação judicial pela grande maioria dos credores presentes à assembleia (quase 100% por cabeça e aproximadamente 2/3 por valor) – Requisitos cumulativos do art. 58, § 1°, da Lei n. 11.101/05, preenchidos em todos os cenários de votação, autorizando a homologação – Viabilidade econômica da empresa e do plano de recuperação judicial proposto cuja análise e decisão competem exclusivamente aos credores – Suposto vício de vontade na deliberação dos credores, calcado em supostas irregularidades nas demonstrações contábeis e financeiras da devedora e, consequentemente, no laudo de viabilidade econômica por ela apresentado, ao qual se aplica o quanto exposto e decidido no AI n. 2084610-66.2020.8.26.0000, tirado da mesma decisão e julgado conjuntamente com este –
Ausência de ilegalidade na pluralidade de opções de pagamento aos credores de uma mesma classe, à escolha do credor, e na criação de subclasses de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito
necessários ao processo de soerguimento, e que continuem adquirindo produtos da recuperanda
– Critério objetivo, justificado, e observância da igualdade material entre os credores – Ausência de violação ao art. 58, § 2°, da Lei n. 11.101/05 – Sólida aprovação do plano na classe III, à qual pertence a agravante – Condições de pagamento propostas à referida classe que escapam ao controle de legalidade do Poder Judiciário – Jurisprudência do C. STJ – Ausência de ilegalidade no cômputo do voto de determinados credores – Ausência de litigância de má-fé da agravante, em que pese não encontrar guarida a pretensão recursal – Decisão agravada mantida, observado o quanto decidido nos AIs n. 2084661-77.2020.8.26.0000, 2108088-06.2020.8.26.0000 e 2077191-92.2020.8.26.0000, interpostos em face da mesma decisão – Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2108645-90.2020.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Paulínia - 2a Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

De relevo anotar que a proposta da subclasse de garantia real poderia ser aderida pelos
“
credores financeiros-estratégicos que tenham mantido, após a distribuição do pedido de recuperação judicial, a movimentação da conta corrente com os devedores, com ou sem limite de crédito. Tem-se como credor financeiro, as instituições financeiras ou cooperativas presentes na lista de credores da presente recuperação judicial”
. Em complemento, a proposta foi estendida a todos os credores daquela classe que se encontravam presentes na Assembleia Geral de Credores e se enquadrassem nas condições assinaladas.

Registra-se, no entanto, que dentre os credores da classe garantia real, somente a representante do Sicredi Ouro Verde MT, manifestou interesse e aderiu à proposta da subclasse. E, ainda que oportunizado aos demais credores a adesão à proposta alternativa apresentada na Assembleia Geral de Credores, não há nenhum registro nesse sentido, seja de adesão, seja de impugnação.

Por fim, chama-se atenção que, embora a proposta enquadre os credores que
“mantiverem sua movimentação,
com ou sem concessão de linha de crédito
”
, não se tem por isso o esvaziamento do disposto no parágrafo único do art. 67 da Lei 11.101/2005. Veja que se trata de uma condicional, ou seja, nada impede que a instituição financeira conceda linha de crédito. E ainda que assim não faça, há que se considerar a possibilidade da movimentação bancária, tão essencial aos recuperandos, sem que isso implique, especialmente, em bloqueio de valores.

Ausente, assim, ilegalidade na criação de subclasse de credores colaborativos, com tratamento mais benéfico àqueles que continuem fornecendo bens, serviços e crédito necessários ao processo de soerguimento dos recuperandos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022